Tribunal: TJMT
Processo: 1007698-02.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007698-02.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUGUIDJANA AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 04.908.221/0001-13 (APELADO), ANA RITA CARNEIRO BAPTISTA BARRETTO SANTIAGO - CPF: 023.667.308-45 (ADVOGADO), FERNANDO FERRAREZI RISOLIA - CPF: 275.375.478-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CARLOS FERNANDO SUTO - CPF: 216.238.988-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO – PREJUDICIALIDADE – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS – DESNECESSIDADE – VALOR FIXADO INFERIOR AO PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 85, §3°, INCISO II, DO NCPC – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. Por fim, melhor sorte não socorre à requerida ora Recorrente para a redução da verba sucumbencial, uma vez que o percentual fixado pelo Juiz sentenciante não ultrapassa o limite estabelecido no artigo 85, §2o, inciso I a IV e §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória identificada pela numeração única: 1007698-02.2021.8.11.0041, movida por
MUGUIDJANA AGROPECUÁRIA LTDA
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedentes os pedidos exordiais, declarando a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual m relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 115405 de 10.02.2009, cuja responsabilidade está sendo apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 92628/2009, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5o, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração, possibilitando a requerente a obtenção da CND para continuar operando, bem como condenou a parte requerida ora Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 115170488), quanto à extinção indevida do feito, em razão da ausência da prescrição da pretensão punitiva.

Continua afirmando quanto à necessidade da redução dos honorários advocatícios, arguindo a inobservância da razoabilidade e desproporcionalidade.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 115170494), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo provimento do recurso (Id: 115573964).

Posteriormente, a parte Apelada se manifestou aos autos, informando que a Fazenda Pública Estadual havia reconhecido a prescrição administrativamente (Id: 161144151).

Após ter sido devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso informou que mantém apenas o seu interesse recursal com relação à redução dos honorários sucumbenciais (Id: 175510667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório,
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória movida por
MUGUIDJANA AGROPECUÁRIA LTDA.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Inicialmente, em consonância ao elucidado no relatório, se verifica que a parte Apelante informou que somente possui interesse recursal quanto a redução dos honorários sucumbenciais, isso porque, reconheceu administrativamente a prescrição dos débitos discutidos no feito.

Desse modo,
RECONHEÇO
a prejudicialidade do anseio recursal quanto à prescrição, diante do reconhecimento da prescrição na seara administrativa.

Por outro lado, no que tange aos honorários sucumbenciais, verifico que não tem razão a parte Recorrente.

Inicialmente, convém ressaltar o que estabelece o Art. 85, §3°, inciso II, do NCPC, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;”

No presente caso, o valor da causa corresponde a R$ 682.079,50 (seiscentos e oitenta e dois mil e setenta e nove reais e cinquenta centavos), o que perfaz quantia inferior a 2.000 (dois mil salários-mínimos).

Neste espeque, tem-se que o Juízo de Origem fixou a verba honorária em R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que representa valor inferior ao mínimo (8%) previsto no inciso II, §3°, Art. 85, do NCPC, que estaria em torno de R$ 54.566,36 (cinquenta e quatro mil seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos).

Aliás, faz-se imprescindível esclarecer, que inexiste irregularidade na fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, desde que observado o §2°, incisos I a IV, do Art. 85, do NCPC.

“§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
”

Por fim, melhor sorte não socorre à requerida ora Recorrente para a redução da verba sucumbencial, uma vez que o percentual fixado pelo Juiz sentenciante não ultrapassa o limite estabelecido no artigo 85, §2o, inciso I a IV e §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

Ainda, considerando o desprovimento do Apelo,
DETERMINO
a majoração dos honorários sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), totalizando a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), com fulcro no Art. 85, §11°, do NCPC.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023